Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), ANA MARIA GUEDES DE ANDRADE - CPF: 535.677.491-53 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados alegadamente não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário diante da alegação de contratação fraudulenta de empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia pela comprovação dos descontos no benefício previdenciário e pela ausência de demonstração, pelas instituições financeiras, da regularidade da contratação.

O ônus da prova acerca da existência e validade da relação jurídica recai sobre a instituição financeira, conforme entendimento consolidado do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes no âmbito de suas operações, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O perigo de dano se caracteriza pelos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa, comprometendo sua subsistência e dignidade.

A medida é reversível, pois eventual regularidade da contratação permite a posterior cobrança dos valores, afastando o risco de irreversibilidade da tutela.

A presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza, em juízo de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito do consumidor. 2. Os descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes relacionadas a operações bancárias, devendo comprovar a regularidade da contratação. 4. A suspensão de descontos em benefício previdenciário constitui medida reversível e compatível com o art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, AI no 1040213-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA GUEDES ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Falha na Prestação de Serviço Bancário com Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência (Processo no 1048789-53.2025.8.11.0002), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que
a
decisão agravada contraria a jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Estaduais quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação do serviço
.

Afirma que o b
anco não apresentou qualquer contrato assinado, gravação ou prova de consentimento válido
, argumentando que a
ausência de prova da contratação impede a cobrança e enseja o reconhecimento da verossimilhança das alegações para fins de tutela provisória
.

Pondera que a c
onduta do banco agravado revela manifesta violação aos deveres legais e regulamentares impostos pelo Banco Central do Brasil, notadamente aqueles relativos à prevenção de fraudes e segurança das operações financeiras
.

Defende que h
á evidente urgência na suspensão dos descontos fraudulentos, pois comprometem seu mínimo existencial, expondo-a à indignidade financeira.

Requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, bem como para que os agravados se abstenham de incluir seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Em decisão liminar, foi deferida a antecipação de tutela recursal para determinar que as partes agravadas suspendessem os descontos objeto da exordial, sob pena de aplicação de astreintes no valor de R$200,00 (duzentos reais) diários, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

O Juízo de primeiro grau prestou informações, esclarecendo que indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, a controvérsia acerca da regularidade das contratações demandaria a formação do
contraditório e eventual dilação probatória, não se mostrando suficientemente demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do
CPC.

Apesar de intimado o Banco deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A
fim de contextualizar, verifica-se que a
agravante, idosa e aposentada, alega ter sido vítima de fraude bancária, sustentando que jamais contratou os empréstimos consignados que estão sendo descontados de seu benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos, sob o argumento de que não havia prova inequívoca da fraude, sendo necessária dilação probatória para análise de eventual vício de consentimento na contratação dos empréstimos.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados que alega não ter contratado.

Em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Portanto, p
ara a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram a existência dos descontos em seu benefício previdenciário, bem como pela ausência de comprovação, por parte das instituições financeiras agravadas, da regularidade da contratação.

Ressalte-se que, em casos como o presente, em que se discute a existência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a regularidade da contratação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, uma vez que os descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa comprometem sua subsistência e dignidade, configurando dano de difícil reparação.

Ademais,
não se verifica
risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, caso ao final se constate a regularidade da contratação, os valores poderão ser cobrados da agravante
e descontados junto ao benefício.

Nesse contexto, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.
A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de
inexistência de relação jurídica
c.c
. indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de empréstimo consignado supostamente fraudulento e determinar a cessação de descontos em benefício previdenciário de aposentado idoso, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos decorrentes de empréstimo consignado impugnado por alegada fraude; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia é proporcional e adequada, inclusive quanto à alegada necessidade de limitação ou alteração de sua periodicidade.

III. Razões de decidir
.
A probabilidade do direito se evidencia, em juízo de cognição sumária, diante da alegação consistente de contratação não reconhecida, da condição de idoso do agravado e dos indícios de fraude, notadamente a transferência imediata dos valores a terceiros, sem benefício direto ao titular do benefício previdenciário.

O perigo de dano se caracteriza pela incidência de descontos mensais sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e única fonte de renda do agravado, cuja continuidade pode gerar prejuízos de difícil reparação.

A suspensão dos descontos não configura antecipação irreversível do mérito, pois a medida é reversível caso comprovada a regularidade da contratação, inexistindo afronta ao art. 300, § 3o, do CPC.

É incabível exigir consignação prévia de valores quando a própria existência da relação jurídica é objeto de controvérsia, sobretudo em contexto de possível fraude e à luz da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e mostra-se adequada e proporcional ao fim de compelir o cumprimento da ordem judicial, não se revelando excessiva no caso concreto, nos termos do art. 537 do CPC.

A alegação de impossibilidade operacional ou de necessidade de dilação de prazo para cumprimento da ordem não foi comprovada, permanecendo hígida a determinação
judicial.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de contratação fraudulenta de empréstimo consignado e risco de dano decorrente da natureza alimentar da verba.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário, em caráter provisório, não configura medida irreversível, sendo admissível à luz do art. 300 do CPC.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial deve ser mantida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista apenas se demonstrada excessividade.

(N.U 1040213-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Em face d
o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que as instituições financeiras agravadas suspendam imediatamente os descontos no benefício previdenciário da agravante, referentes aos contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos
.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026